Tribunal: TJES
Processo: 5010348-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA MUSIELLO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF. FORTUITO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO INADMISSÍVEL CONFORME ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17531720) opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) contra decisão colegiada desta Turma , que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto defende a imperiosa necessidade de suspensão nacional do feito em virtude da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.560.244/RJ, que delimitou a controvérsia objeto do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral. Sustenta, ainda, que a referida ordem de sobrestamento possui caráter vinculante e observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do CPC, tratando-se de decisão superveniente ao julgamento de origem. Assevera, por fim, que a análise da aplicabilidade da referida suspensão é imprescindível para assegurar a regularidade procedimental, evitar nulidades futuras e viabilizar o prequestionamento da matéria.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado — que expressamente caracterizou o atraso do voo como fortuito interno inerente ao risco da atividade operacional da empresa, afastando a hipótese de caso fortuito ou força maior que justificaria a suspensão pelo Tema 1.417 —, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)